Tribunal: TJDFT
Processo: 0723188-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS DO BANCO DO BRASIL CONHECIDOS EM PARTE. MÉRITO. CONTRADIÇÃO. BET. INOCORRENTE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA ATO ILÍCITO. INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO. LIQUIDAÇÃO SENTENÇA. OMISSÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO EXISTENTES. RECURSO DA PREVI E DO AUTOR CONHECIDOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
Recurso do autor
1. O acórdão analisou os argumentos e pedidos do autor, mantendo a sentença que indeferiu o pedido de recálculo dos benefícios especiais, não havendo que se falar em contradição no acórdão.
Recurso Banco do Brasil
2. O Banco do Brasil nada falou quanto ao marco inicial da recomposição fixada na sentença em sede de apelação, sendo incabível que o faça em sede de Embargos de Declaração, por patente inovação recursal. Recurso do Banco do Brasil conhecido em parte.
3. Não há que se falar em contradição ou omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada, absolutamente clara e sem proposições inconciliáveis.
3.1. Não há que se falar em ausência de ato ilícito por parte do banco réu que deixou de pagar horas extras no momento correto e foi, em ação trabalhista, condenado ao pagamento dos valores pretéritos.
3.2. Reiterado o entendimento de ocorrência de ato ilícito, necessário afastar os vícios de omissão e contradição alegados quanto à legitimidade e obrigação do banco réu, ora embargado.
Recurso da PREVI
4. Inexiste contradição no entendimento de que é cabível a realização do estudo técnico atuarial e recomposição da reserva matemática em fase de liquidação de sentença.
5. Inexiste contradição ou omissão no acórdão que aplicou o entendimento pacificado pelo STJ que garante à autora embargada a complementação de sua aposentadoria, desde que recomposta a reserva matemática, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito.
5.1. A condenação ao pagamento dos honorários advocatício decorre da sucumbência e não da existência ou não de ato ilícito por parte da PREVI.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
7. Recurso do banco réu conhecido em parte. Recurso da PREVI e do autor conhecidos. Recursos não providos. Acórdão mantido.